Tribunal: TJSP
Processo: 2240242-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. Anulação de aposentadoria, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade da Emenda no 39/2015 à Lei Orgânica do Município de São Paulo pelo Órgão Especial, na ADIN no 2260166-24.2016.8.26.0000. Cabimento. Conforme entendimento do C. STF e STJ, não há decadência de atos inconstitucionais. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.